Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-42.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-42.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO VILA BELA LTDA - CNPJ: 24.593.984/0001-20 (APELANTE), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), L. C. BRANCHER & CIA LTDA - CNPJ: 11.423.558/0001-04 (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
. A apelante sustenta ter contratado a ré para a instalação de um reservatório de água e efetuado os
pagamentos conforme ajustado
, sendo indevida a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito por uma dívida de R$ 50.000,00. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de cobrança indevida; e (
ii
) definir se há responsabilidade da ré pela reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova ter realizado os pagamentos conforme o contrato e os documentos emitidos pela própria ré, inclusive no que se refere ao montante de R$ 50.000,00, que deveria ser quitado para empresa terceira indicada pela ré.

A ré não apresenta elementos que demonstrem erro no pagamento ou justifiquem a cobrança do referido valor, tampouco comprova ter contratado e pago a empresa terceirizada para a concretagem.

A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, conforme consolidada jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O ônus da prova da legitimidade da cobrança cabe ao credor, devendo este demonstrar a regularidade do débito e a correta quitação dos valores pagos pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
15.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp

1467815/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.09.2019,
DJe
10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito
julgada improcedente
com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante alega que contratou a ré para instalar um reservatório de água e que realizou o pagamento conforme ajustado no orçamento e orientado pela empresa prestadora de serviço.

Argui que teve seu nome incluído de forma indevida no cadastro restritivo de crédito por uma dívida de R$50.000,00.

Pede a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID n.
268329791
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito
julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora contratou a ré para instalar um reservatório de água com capacidade de 1.000.000 litros, por R$146.900,00 (ID n.
268328809
), com pagamento definido da seguinte forma:
R$70.000,00 – entrada
, R$50.000,00 – para concretagem e R$26.900,00 final entrega do serviço.

No ID n.
268328810
, está descrito, em documento intitulado Pedido de Compra, emitido pela ré, que o pagamento para a ré deveria ser dos valores de R$70.000,00 e R$26.900,00, o primeiro em 09/12/2021 e o segundo em 25/01/2022, constando nesse documento os dados bancários da ré.

No ID n.
268328811
está o comprovante de pagamento dos R$70.000,00 e dos R$26.900,00, nas respectivas datas definidas.

E, no ID n.
268328812
, em outro documento Pedido de Compra, também emitido pela ré, está definido que os R$50.000,00 deveriam ser pagos para
a empresa Concreto
e
Pré
Moldados MT Ltda., com os dados bancários dessa empresa e, o comprovante desse pagamento está no ID n.
268328813
.

As testemunhas ouvidas não acrescentam nada relevante, uma vez que, embora uma única testemunha tenha dito que o serviço teria sido realizado por outra empresa de concretagem, a ré não traz nenhuma prova de que tenha contratado e pago essa empresa.

Desse modo, tendo a autora comprovado o pagamento conforme ajustado e não tendo a ré se desincumbido de trazer aos autos elementos que comprovassem erro no pagamento, a
inclusão em cadastro de inadimplentes é ato ilícito passível de reparação.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral "in
re

ipsa
", ou seja, é presumido, não necessitando de prova efetiva de prejuízo material.

(...)

IV.
DISPOSITIVO E TESE
”

(N.U 1026806-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Por esse motivo, imponho a reparação por danos morais em R$10.000,00, considerando o disposto no art. 944 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida.

4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
15/09/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

2. A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos
e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)).

(
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019,
DJe
10/09/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito de R$50.000,00 e condenar a ré a reparar os danos morais em R$10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Inverto o ônus
da
sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025